Tribunal: TJSP
Processo: 2081376-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Civil Pública. Caderneta de Poupança. Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença. Fixação de parâmetros para apuração do valor devido pelo banco executado.
1) Alegada necessidade de liquidação prévia da r.sentença coletiva que não comporta conhecimento, eis que o feito assim já tramita na origem.
2) Pretensão de sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1033

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Civil Pública. Caderneta de Poupança. Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença. Fixação de parâmetros para apuração do valor devido pelo banco executado.
1) Alegada necessidade de liquidação prévia da r.sentença coletiva que não comporta conhecimento, eis que o feito assim já tramita na origem.
2) Pretensão de sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1033 do STJ. Descabimento. Suspensão que se refere somente a recursos especiais e agravos em recursos especiais em trâmite na segunda instância e/ou STJ.
3) Preliminar de ilegitimidade ativa para propositura da demanda de não associados ao IDEC já examinada. Ocorrência da preclusão 'pro judicato' para esta Corte. Impedimento de rediscussão da matéria. Inteligência do art. 507 do CPC.
4) Índice de correção. Necessária aplicação do percentual de 42,72% sobre o saldo da respectiva aplicação financeira que não fora observado à época. Pretendida utilização de índice diverso que ofende o instituto da coisa julgada.
5) Correção monetária. Cuidando-se de título executivo judicial a utilização dos índices da Tabela Prática do TJSP revela-se adequada para fins de recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda.
6) Descabimento da inclusão dos juros remuneratórios, eis que não previstos no título executivo, o que inviabiliza sua cobrança. Jurisprudência do TJSP e do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a questão no Recurso Especial Repetitivo 1.392.245/DF. Encargo que deve ser suprimido do valor perseguido.
7) Insurgência em relação aos honorários advocatícios. Ausência de interesse recursal considerando-se que não houve condenação ao pagamento da referida verba na decisão objeto de insurgência.
Recurso parcialmente provido na parte conhecida.